Tribunal: TJSP
Processo: 2259468-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: prevento.
1. Primeiro de três agravos de instrumento que foram distribuídos a esta Relatoria, já quando em fase de cumprimento definitivo de sentença, o fora em razão de aplicação do artigo 110, RITJSP, que trata de impedimento de distribuição de novos recursos à câmara extraordinária vinculados àqueles que lhe foram atribuídos, dada a vedação de prevenção nesse tipo de câmara temporária. Inobstante, o recurso de apelação contra a sentença, anterior aos agravos e que fora redistribuído à câmara extraordinária, havia sido distribuído livre e originalmente à 5a Câmara de Direito Privado. Esta 5a Câmara de Direito Privado, por força do artigo 105, RITJSP, se torna preventa para os recursos da fase de execução posterior e incidentes relacionados. Por se tratar de questão de ordem de competência absoluta funcional, não há preclusão no seu levantamento. Determinada redistribuição do feito à câmara reputada competente.
2. Recurso não conhecido, determinada sua redistribuição ao órgão reputado prevento.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2259468-76.2020.8.26.0000; Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença em ação de rescisão de compromisso de compra e venda de bem imóvel, movido pelos promitentes compradores, ora exequentes, em face da promitente vendedora e incorporadora, executada. Decisão interlocutória indefere pedido de desconsideração de personalidade jurídica da executada. Inconformismo da parte exequente. Recurso não conhecido, determinada sua

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença em ação de rescisão de compromisso de compra e venda de bem imóvel, movido pelos promitentes compradores, ora exequentes, em face da promitente vendedora e incorporadora, executada. Decisão interlocutória indefere pedido de desconsideração de personalidade jurídica da executada. Inconformismo da parte exequente. Recurso não conhecido, determinada sua redistribuição ao órgão julgador prevento.
1. Primeiro de três agravos de instrumento que foram distribuídos a esta Relatoria, já quando em fase de cumprimento definitivo de sentença, o fora em razão de aplicação do artigo 110, RITJSP, que trata de impedimento de distribuição de novos recursos à câmara extraordinária vinculados àqueles que lhe foram atribuídos, dada a vedação de prevenção nesse tipo de câmara temporária. Inobstante, o recurso de apelação contra a sentença, anterior aos agravos e que fora redistribuído à câmara extraordinária, havia sido distribuído livre e originalmente à 5a Câmara de Direito Privado. Esta 5a Câmara de Direito Privado, por força do artigo 105, RITJSP, se torna preventa para os recursos da fase de execução posterior e incidentes relacionados. Por se tratar de questão de ordem de competência absoluta funcional, não há preclusão no seu levantamento. Determinada redistribuição do feito à câmara reputada competente.
2. Recurso não conhecido, determinada sua redistribuição ao órgão reputado prevento.